Tribunal: TJDFT
Processo: 0734124-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734124-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO SHOPPING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: AMAURI FERREIRA DE SOUSA, ROSANE DE ALMEIDA GUIMARAES, LEONARDO SOARES GUIMARAES, VALDIZIA ALVES DOS SANTOS, SEBASTIAO CUSTODIO DE CASTRO, LEILA ADRIENA DA SILVA, PATRICIA QUELUZ FREGAPANI, MARLENE PEREIRA DA SILVA, JEAN CARLOS BORGES RICARDO, SERGIA RAMOS DA FRANCA, RAMON RAMOS DA FRANCA, FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO NETO, SUELINIR DE OLIVEIRA CORREIA, MARLUCIA MOREIRA DA SILVA, LARA RONIA MENDES DEMETI, MARCOS ROGERIO DEMETI, RONALDO JORGE DE SOUZA FEITOZA, GERALDO JOSE LEITE DE OLIVEIRA, ROBERIA DO CARMO FERREIRA MOURAO SANTOS, ESTELITA ALVES DOS SANTOS, JOERCILIA BORGES RICARDO SILVA, EDSON SILVA, JAISEMBERG BARBOSA DE FIGUEIREDO, LUCIENE PEREIRA MATOS DE FIGUEIREDO, LEIDIOLENE FARIA LIMA, LUCELIA VIEIRA MOTA, DALVINO DE JESUS CAMARA, CLOVIS TORRES LIMA, MARIA DE JESUS DOS SANTOS BASTOS, RERALD CAETANO ADORNO, DELIE DE LIMA RIBEIRO CAETANO, DORALICE LIRA SILVA, CARLOS TEIXEIRA DE ARAUJO JUNIOR, NOEMIA DE SOUZA E SILVA DE ARAUJO, GISELE ALESSANDRA DE CASTRO ALMEIDA, HIGO CORREIA DO NASCIMENTO, NAYARA PAES GUIMARAES, PAULO SERGIO SANTOS MOURAO, SELMA REGINA COELHO LIMA, GABRIEL VITOR SILVA DE CASTRO, LAERSON SOARES DA SILVA JUNIOR, MARCILOM XAVIER DA SILVA D E S P A C H O Manifeste-se o agravante acerca do andamento do REsp n. 2.102.586. Int. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator